Tribunal: STF
Processo: AR 2888
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no RE 639.566, de relatoria do Min. Luiz Fux, o qual negou provimento ao agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, além da incidência, também, da súmula 283 do STF. Esse acórdão foi assim ementado:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LAVRA DE MINÉRIO. DECRETO-LEI 227/67 E DECRETO-LEI 200/67. PLEITO DE NULIDADE. DEBATE SOBRE A COMPETÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL DEFINIDA EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DELEGAÇÃO. DECRETO DE CADUCIDADE DE LAVRA DE MINÉRIO. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
    A autora entende que esse acórdão teria violado
    “(…) (i) o ‘caput’ do artigo 81, ao se reputar válida a delegação de competência privativa do Presidente da República; (ii) o seu parágrafo único, que estabeleceu taxativamente as hipóteses em que a delegação seria possível, nas quais não se enquadra a decretação de caducidade do direito de lavra; e violaram ainda (iii) o seu inciso V, ao subsumir este contrato administrativo e sua extinção (caducidade) ao conceito de organização da administração federal .
    (…) 
    Não fosse isto o bastante, o v. acórdão guerreado violou ainda o artigo 168 e parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1967, com a redação da Emenda Constitucional 01/69, que assim estabelece: 
    ‘Art. 168. As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. § 1º A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependerão de autorização ou concessão federal, na forma da lei, dadas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País.’
    Portanto, o Presidente, ao conceder ou decretar caduco direito mineral, agia em conformidade com o dispositivo constitucional constante do art.168, §1º da Constituição de 1967 (EC 01/69). Esta atribuição de competência lhe foi feita em caráter privativo, sendo, pois, indelegável, até porque não se encontra excetuada no parágrafo único do artigo 81, da Constituição de 1967 (EC 01/69)”. (eDOC 1, p. 20)
    Ao final, requer que seja deferida, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para que seja determinado o restabelecimento seu direito de lavra, e, no mérito, a reforma da decisão proferida no RE 639.566, reconhecendo a inconstitucionalidade do ato que declarou a caducidade do direito minerário da autora e seu subsequente restabelecimento.
    É o relatório. Passo a decidir. 
    De pronto, registro que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando a desconstituir decisões proferidas por outros órgãos judiciários, não estando presente a hipótese prevista na alínea “j” do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor. 
    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 
    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. 
    Não obstante a parte autora tenha apontado, em sua petição inicial, esta Corte como o órgão responsável para a apreciação da ação principal, o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados. Vejamos: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso) 
    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 
    In casu, a decisão apontada como rescindenda pelo autor (ARE 639.566) não examinou o mérito da controvérsia, tendo em vista que não houve qualquer análise acerca dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados nesta ação rescisória. 
    Nesse sentido, confiram-se as razões do voto condutor do acórdão rescindendo: 
    “A presente irresignação não merece prosperar. 
    Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.
    A controvérsia no recurso cinge-se a saber se é possível que o Ministro de Estado das Minas e Energia edite a portaria que implique declaração de caducidade da concessão da lavra de minério outorgada à recorrente por decreto exarado pelo Presidente da República.
    A questão debatida recai sobre a validade da delegação da referida competência, prevista no artigo 81, inciso V, da Constituição Federal de 1967 (com redação da EC 1/1969), em contraposição à norma do art. 64, § 3º, da redação original do Decreto-lei 227/1967. Tanto a Constituição, quanto o decreto preveem ser do Governo Federal a competência para a prolação do ato. Não obstante, com as alterações promovidas pela Lei 9.314/1996, a regra do decreto modificou o Código de Minas e permitiu a declaração de caducidade pelo Ministro de Estado.
    Portanto, conforme consignado na decisão recorrida, o objeto do recurso extraordinário está adstrito ao controle de legalidade do ato administrativo sub judice, o que configura ofensa reflexa à Constituição.
    Com efeito, a violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando acórdão recorrido se assenta em fundamento de ordem constitucional e em norma infraconstitucional e a parte não interpõe recurso especial ou este teve o provimento negado, de forma a permanecerem incólumes as razões infraconstitucionais suficientes para manutenção da decisão recorrida.
    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido. (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 283 do STF:
    ‘Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.’ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 140).
    Destaco, por oportuno, que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, em obediência ao princípio da celeridade processual e por não se verificar prejuízo à parte ora agravada, uma vez que voto pela manutenção da decisão recorrida.
    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental”. (grifo nosso)
    Portanto, verifica-se do excerto transcrito que a decisão proferida por esta Corte não analisou as questões discutidas nesta ação, relativas a eventual caducidade do direito de lavra da autora e sobre a delegação de poderes para decretar a caducidade do direito de lavra pelo Presidente da República a Ministro de Estado. 
    Nessa esteira, é importante ressaltar que, além de não haver previsão no texto constitucional da rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, como já dito acima, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para o conhecimento de ação rescisória pelo Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da insurgência (ainda que não conhecido o RE ou desprovido o agravo correlato), o que não é o caso dos autos. 
    Desse modo, entendo que é caso de incompetência desta Corte para apreciar o feito, tendo em vista o disposto nos enunciados das Súmulas 249 e 515 do STF, respectivamente, in verbis: 
    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. 
    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisória”. (grifo nosso) 
    Vê-se, pois, que a conjugação das citadas súmulas conduz ao seguinte entendimento: reconhece-se a competência do STF caso a decisão rescindenda não tenha conhecido do apelo extremo ou negado provimento ao agravo mas tenha enfrentado a questão federal controvertida; ao revés, a incompetência sobressai-se na hipótese de a questão apreciada no recurso extraordinário ser diversa da suscitada na demanda rescisória. Essa última situação é o caso dos autos. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso) 
    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AR-AgR 1.778, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, grifo nosso) 
    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente